Tribunal: STF
Processo: ARE 1568229
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por R.S.P., em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33 E ART. 35, DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO DA DEFESA. AFASTAMENTO DA EXASPERAÇÃO DA PENA EXCLUSIVAMENTE NA NATUREZA DA DROGA. IMPOSSIBILIDADE. ENTORPECENTE QUE, NOTADAMENTE, EVIDENCIA MAIOR DANO OCASIONADO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando a natureza da droga apreendida, autorizada está a exasperação da reprimenda basilar, uma vez que o crack trata-se de entorpecente que evidencia o maior dano ocasionado ao bem jurídico tutelado, porquanto trata-se de substância com grande potencial lesivo à saúde e dependência de seus usuários.” (Apelação Criminal nº 5000246-98.2020.8.24.0022, 1ª Câmara Criminal do TJSC, Relator Desembargador Ariovaldo Rogério Ribeiro Da Silva, j. 1.2.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação ao art. 5º, LXIII, da Constituição da República. Alega-se, em síntese, a ocorrência de nulidade por violação do direito ao silêncio (aviso de Miranda). Argumenta-se que “a nulidade em questão claramente causou prejuízos aos recorrentes, visto que a partir de indagações policiais desprovidas de garantias constitucionais, os abordados teriam confessado ambos os crimes”. Requer-se seja “reconhecida a ilicitude do interrogatório sub-reptício realizado pelos policiais militares sem a observância das garantias inerentes ao ato e, por conseguinte, de todas as provas dele diretamente derivadas”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. O recorrente limitou-se a afirmar a existência do instituto, sendo incapaz de demonstrar como o presente caso extrapolaria o interesse das partes envolvidas, de modo a permitir o manejo do Recurso Extraordinário. Assim, faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Por sua vez, não prospera a alegação do recorrente acerca da violação ao direito ao silêncio. Sobre o ponto, destacou a Corte a quo, em sede de embargos de declaração (E-Doc. 479, Id.: 1c0ed676):



    “Nesta senda, os embargantes alegam a existência de omissão no acórdão acerca da possibilidade de se reconhecer a nulidade decorrente da não advertência acerca do direito ao silêncio quando da abordagem dos embargantes ou, subsidiariamente, quanto à omissão acerca do reconhecimento da atenuante da confissão do embargante R. quanto aos delitos de tráfico de drogas e posse de arma de fogo.



    É cediço que por serem os aclaratórios um recurso de fundamentação vinculada, o seu efeito devolutivo restringe-se à argumentação relativa à existência do vício, não sendo permitido a apresentação de outros argumentos tendentes à rediscussão e alteração do julgado.



    Ocorre que tal pormenor não restou observado pelos embargantes, vindo estes, em sede de embargos, apresentar insurgência acerca do teor do julgamento, buscando sua reforma em sentido que melhor atenda aos seus interesses, até mesmo porque, a própria defesa reconhece que ambas as teses não foram explicitamente suscitadas nas razões recursais.



    Nesse passo, filio-me ao entendimento de que não se deve conhecer matéria que não fora apresentada em sede de razões recursais, em aplicação ao princípio tantum devolutum quantum apellatum.”



    Verifica-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, no sentido de que a matéria apresentada em embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal.



    Ademais, ainda que fosse possível ultrapassar o aludido óbice, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e examinar das pretensões do agravante, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, assim como analisar a legislação infraconstitucional, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). Nessas circunstâncias, devidamente fundamentada a decisão de inadmissibilidade do agravo em recurso extraordinário, em razão da incidência da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Nulidade do interrogatório. Não observância do direito ao silêncio. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência da Corte. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Regimental não provido. 1. Conforme entendimento da Corte “o acusado tem o direito de permanecer em silêncio ao ser interrogado, em virtude do princípio constitucional nemo tenetur se detegere (art. 5º, LXIII), não traduzindo esse privilégio autoincriminação”. 2. As alegadas contrariedades ainda reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos e de outros elementos intimamente ligados à apontada nulidade, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1477185 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18-04-2024)



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. (...) 3. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido acerca da alegada violação ao direito ao silêncio (art. 5º, LXIII, da CF), seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedente. 4. Agravo a que se nega provimento.” (ARE 1406624 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 28-11-2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018). ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. OFENSA AO DIREITO DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1206559 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 01-08-2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente